Tribunal: TJDFT
Processo: 0730278-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730278-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Ciente do Agravo Interno (ID 19806932 - Pág. 1-4) interposto contra a decisão que indeferiu a liminar (ID 18941800 - Pág. 1-7). Mantenho a decisão agravada, pois as alegações deduzidas pelo impetrante serão analisadas quando do julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado. Aguarde-se a prestação de informações por parte da autoridade impetrada. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para responder ao Agravo Interno. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator